Tribunal: TJPA
Processo: 0032380-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032380-41.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA VANDERLINA DA SILVA DA PONTE

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Vanderlina da Silva Ponte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Belém, reconhecendo a prescrição apenas do crédito tributário referente ao exercício de 1999, mantendo a execução fiscal quanto aos demais exercícios (2000, 2001 e 2002). A recorrente alegou, em sede recursal, a prescrição também dos demais créditos tributários, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal em razão da extinção da Ação de Execução Fiscal principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da Ação de Execução Fiscal principal, com trânsito em julgado, implica a perda do objeto dos embargos à execução que a ela são vinculados, dada a natureza acessória desses embargos em relação à execução.

4.

A subsistência de embargos sem a existência da ação de execução torna inócua a prestação jurisdicional pretendida, caracterizando a perda do interesse de agir da parte embargante.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção da execução fiscal implica a perda superveniente do objeto dos embargos, cabendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da Ação de Execução Fiscal acarreta a perda superveniente do objeto dos Embargos à Execução a ela vinculados.

2.

A ausência de interesse processual decorrente da inutilidade do provimento jurisdicional impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; art. 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1201977/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.10.2014, DJe 17.10.2014; STJ, AgRg no REsp 703.384/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22.05.2014, DJe 13.06.2014.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em julgar

prejudicado o recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 12 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria Vanderlina da Silva Ponte,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
Município de Belém,
julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, declarando extinto o crédito tributário de IPTU do exercício de 1999 em decorrência da prescrição, devendo o feito executivo persistir em relação aos demais exercícios
.

Nas razões recursais (Num. 27569625 - Pág. 3/8),
o patrono da apelante arguiu, em síntese, a prescrição dos débitos de IPTU do imóvel da recorrente referente aos anos de 2000, 2001 e 2002.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 27569626 - Pág. 3/7), pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
ID 27832941 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 28986687 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que através de consulta realizada no sistema PJe, constatei que a Ação de Execução Fiscal que embasa o presente feito, tombada sob o nº 0017964-25.2004.814.0301, foi extinta sem resolução do mérito pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital através de sentença proferida no dia 22/11/2024, tendo a referida sentença transitada em julgado no dia 18/12/2024.

Com efeito, com a extinção da Ação de Execução supramencionada, resta evidente a perda superveniente do objeto dos presentes Embargos à Execução e, consequentemente, a perda do interesse processual da apelante, uma vez que o provimento jurisdicional almejado se tornou inócuo.

Para que não pairem dúvidas, registre-se que os embargos à execução, embora autônomos, derivam da causa principal e sua distribuição sempre será por dependência (art. 914, §1º, CPC).

A natureza jurídica dos embargos à execução é, assim, essencialmente vinculada ao feito principal. Os embargos à execução são, portanto, se constituem como meio de defesa do devedor contra a eficácia executiva do título e contra atos de execução.

Por conseguinte, efetivamente ocorreu a perda do objeto dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, visto que uma vez extinta a execução embargada, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto dos embargos contra ela opostos, por ausência de interesse de agir, tendo em vista o desaparecimento da necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado pela executada nos embargos opostos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO RARO MANEJADO PELO DEVEDOR. 1. A decisão agravada julgou prejudicado o recurso especial, interposto em sede de embargos à execução, ante a perda superveniente de seu objeto, haja vista que o feito executivo fora extinto nos termos do art. 794, I, do CPC, em razão do pagamento total do débito pela parte executada.
2. A extinção do feito executivo implica o reconhecimento da perda do objeto do recurso especial interposto nos embargos do devedor. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1201977/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 17/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS

SUCUMBENCIAIS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1.- O fato novo noticiado pela agravante - extinção da execução na qual foi realizada a penhora sobre o imóvel, penhora esta que se pretende desconstituir nestes autos de Embargos de Terceiros, implica na perda do objeto do presente processo.
(...) 4.- Agravo Regimental provido para extinguir o processo por perda superveniente do objeto. (AgRg no REsp 703.384/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 13/06/2014)”

Outrossim, a extinção do presente feito, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a análise do recurso de apelação constante nos autos.

Conclusão

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Maria Vanderlina da Silva Ponte,
nos termos da fundamentação supramencionada
.

É como voto.

Belém,
04
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/12/2025